Tribunal: TJDFT
Processo: 0717229-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA NÃO INTEGRA CÁLCULO DE HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO.

1. A correção monetária é uma questão acessória e considerada de ordem pública.

2. A decisão que determina o cálculo “pro rata die” (proporcional ao número de dias), ao invés do “mês cheio” evita o enriquecimento sem causa do credor.

3. A multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, a qual decorre do não pagamento voluntário no prazo legal em sede de cumprimento de sentença não deve integrar o cálculo de honorários por não fazer parte da condenação que se executa.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.